Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710589-41.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MONICA SOARES DA SILVA DOS REIS APELADO: WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MONICA SOARES DA SILVA DOS REIS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 76088666/75661569). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator